Tribunal: STF
Processo: HC 161224
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-21
Data de publicação: 2019-05-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PECULATO NO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. RÉU CONDENADO A 6 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA FIXAR O REGIME SEMIABERTO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    1. A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. Precedentes. 



    2. Primeiro grau e segundo grau foram convergentes em condenar o paciente a 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, por peculato no exercício de cargo em comissão. As peculiaridades da causa, contudo, autorizam a concessão parcial da ordem para fixar o regime prisional semiaberto até o julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Habeas corpus parcialmente concedido apenas para fixar o regime semiaberto até o julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.